Tribunal: TJDFT
Processo: 0713970-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713970-54.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0712168-34.2022.8.07.0007 AGRAVANTE: MARIA IVONETE NUNES DE CARVALHO AGRAVADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS DESPACHO Concedo à agravante os benefícios da Gratuidade Judiciária. Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual não cabimento do agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que a decisão agravada, a princípio, não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de abril de 2023 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora